Tribunal: TJDFT
Processo: 0019422-58.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O PRAZO FINAL ESTIPULADO NO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA NO CASO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INVERSÃO AUTOMÁTICA E SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS PROMITENTES COMPRADORES. VEDAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DISTINTA NA CONVENÇÃO PENAL. INVERSÃO CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971), representativos de controvérsia, fixou a tese de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. No julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), representativos de controvérsia, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Não estando o Acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível em consonância com o entendimento vinculante adotado nas teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, imperioso de mostra o seu rejulgamento.
4. Após detida análise, impõe-se a reforma do acórdão, julgando-se parcialmente procedente a apelação, de modo a, sob pena de enriquecimento sem causa dos promitentes compradores, afastar a condenação da construtora vendedora ao pagamento da multa equivalente a 30% do valor despendido pelos promitentes compradores, condenando-a ao pagamento da multa de 2% sobre o saldo contratual vencido. E, ante a natureza moratória da cláusula penal invertida, revela-se possível sua cumulação com os lucros cessantes, não configurando qualquer ofensa aos entendimentos perfilhados pela Corte Superior.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento.